Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PROIBIÇÃO. ADPF 828.

1. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Ao assim proceder, à DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário.

2. Em nada altera a Lei Distrital n. 6.657/2020, que veda a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional. Isso porque o art. 2o, inc. I, da Lei Distrital n. 6.657/2020 foi declarado inconstitucional, com efeitos ex tunc e erga omnes, pelo Conselho Especial.

3. Entretanto, segundo informa a página oficial na internet, na ADPF 828, em Sessão Virtual Extraordinária de 04/08/2022 a 05/08/2022, o Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022, nos termos do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso.

4. A impetrante ocupa a área desde o ano de 1999, conforme declaração juntada aos autos. No mesmo sentido, o relatório da Subsecretaria de Fiscalização de Obras diz que a ocupação é muito antiga, ou seja, anterior a 31 de março de 2021. Daí que, em virtude da peculiaridade do caso concreto, a desocupação do local pelo poder público, por meio de demolição da moradia, viola a determinação expressa da Suprema Corte, o que impede a remoção até o termo fixado na ADPF 828.

5. Remessa oficial não conhecida. Apelação conhecida e não provida.